Tribunal: TJMT
Processo: 0056082-23.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056082-23.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), GISELIA SALES DE SOUZA - CPF: 353.470.741-91 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ E 805 STF
– APELO PROVIDO –
OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECONHECIDA – ÔNUS FIXADO –
VÍCIO SANADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Considerando que a sentença foi reformada, julgando-se procedente o pedido inicial, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

3. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
GISELIA SALLES DE SOUZA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 97286455 que, por unanimidade, proveu o recurso.

Em suas razões recursais (id. 96138992), o embargante aduz que o acórdão foi omisso, uma vez que não inverteu honorários advocatícios quando do provimento do recurso do apelante ora embargante.

Em outro norte, advoga ainda quanto à possibilidade de majorar os honorários advocatícios recursais, conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para sanar a omissão apontada, para inverte os ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão de id. 100342957.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 97286455 que, por unanimidade, proveu o recurso.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que a hipóteses de omissão se aplica no presente caso, especificamente quanto ao inversão do ônus sucumbencial.

Conforme se extrai da ementa do v. acórdão, foi determinando a reformar da sentença, para aplicar os juros e correção monetária de acordo com
TEMA 905 do STJ e TEMA 810 do STF
, como se vê:

“[...]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

2. Recurso Provido.

[...]”.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária à parte contrária.

Sendo assim, em se tratando de causa em que a parte requerida, ora Embargada, foi vencida, esta deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Logo, deve ser invertido o ônus sucumbencial e condenada a parte Embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

De outro norte, para evitar novo recurso,
não assiste razão quanta alegação da
possibilidade de majorar os honorários advocatícios recursais, conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC.

Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal decorre da dicção do art. 85, § 11, do CPC, norma cogente, de observância obrigatória, segundo o qual:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2.º a 6.º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2.º e 3.º para a fase de conhecimento.”

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça delimitou o cabimento da verba honorária recursal às hipóteses de
não conhecimento integral ou desprovimento do recurso da parte vencida na origem.

Isso porque, na hipótese de provimento do recurso da parte vencida, há, na verdade, uma nova fixação de honorários, a partir da inversão do ônus sucumbencial.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO EM QUE SE REQUER A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11º DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL. I -
Não merece ser acolhido o pleito da parte agravante para majorar os honorários advocatícios, uma vez que o recurso especial foi provido. Logo, não houve trabalho adicional da parte recorrente. O escopo principal dos honorários advocatícios recursais é "desestimular a interposição de recurso pela parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais
" (EDcl no AgInt no REsp 1573573 / RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 08/05/2017). II - Sendo assim,
não há, no caso dos autos, possibilidade de majoração de honorários, pois o recurso especial foi provido, logo não houve trabalho adicional, mas sim trabalho necessário para o provimento do recurso
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1063463/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018; AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017; AgInt no AREsp 1161606/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017. III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1664285 SC 2017/0070554-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar a omissão apontada, para inverter o ônus sucumbencial e condenar a parte Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021